Tribunal: TJES
Processo: 0000926-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000926-08.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO E
AGRAVANTE DE
PENA.

RECURSO PROVIDO.

1. Razão assiste a defesa, uma vez que, consta expressamente na sentença, que a fração aplicada para cada vetor negativo é de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima de 12 (doze) anos, motivo pelo qual a pena-base deveria ser fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e não 18 (dezoito) anos.

2. A fração de 1/6, também reconhecida na sentença, para agravante de crime cometido contra maior de 60 anos (art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP), deve incidir sobre a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000926-08.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por

ALEXANDRO RODRIGUES DE SOUZA
,
contra a sentença de fls. 229/231, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Privativa do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, ‘h’, do CP), a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado.

Narra a denúncia que, no dia 11 de agosto de 2017, no bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra-ES, o acusado, utilizando-se de uma barra de metal, desferiu um golpe contra a cabeça de seu genitor, causando-lhe lesões que foram suficientes para sua morte.

A defesa não questiona a materialidade e autoria do delito, insurgindo-se somente quanto a dosimetria.

Em detida análise dos autos, verifico que o Magistrado, na fase do art. 59, do CP, reconheceu como negativos os vetores ‘conduta social’ e ‘personalidade do réu’, tendo estabelecido o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) para cada baliza, devendo incidir sobre a pena mínima de 12 (doze) anos, para o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP).

Neste ponto, razão assiste a defesa uma vez que, reconhecida duas circunstâncias negativas, com fração de aumento de pena de 1/6 (um sexto) para cada uma, como consta na sentença, a pena-base deveria ser fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e não 18 (dezoito) anos.

Destaco que o STJ, adota como parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal, pela existência de cada circunstância judicial negativa. Senão:

“(...) - É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas.
Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto
. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Indo adiante, a fração de aumento de 1/6 (um sexto), também reconhecida na sentença, para a agravante de crime cometido contra maior de 60 anos (art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP), deve incidir sobre a pena-base de 16 (dezesseis) anos, o que resulta na pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Com estas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo para, redimensionando a pena do acusado, fixá-la definitivamente em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Nos termos do art. 85, parágrafos 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo, em favor da advogada dativa, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão de sua atuação zelosa nesta fase recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto condutor.